Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AO DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, em contrarrazões, sobre os embargos de declaração opostos ao ID: 40415262. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador